Tribunal: TJMT
Processo: 0002539-86.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002539-86.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.729.209/0003-15 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 623.951.739-91 (APELADO), OSVALDO ZAGUINE - CPF: 199.944.609-78 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (APELADO), WANDERLEY ROQUE ROSA - CPF: 308.574.659-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS APLICADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUANDO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (REsp n.o 1.340.553/RS) – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 489, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”
(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe de 16.10.2018).

2. Preliminar acolhida para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Arimatéa Neves Costa, na ação de execução fiscal n.o 0002539-86.2007.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de

Cuiabá, MT, que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinta a ação de execução, nos seguintes termos (ID. 150936468):

“Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que o despacho que determinou a citação se deu há mais de 05 (cinco) anos sem, até a presente data, a parte exequente lograr êxito em receber o crédito.

Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Entre as modalidades de extinção do crédito tributário, encontram-se a prescrição e a decadência, conforme disposto no artigo 156, inciso V, do CTN.

Pois bem. O instituto da prescrição referente ao crédito tributário se dá em 05 (cinco) anos e, quando não ocorrer qualquer das causas interruptivas, dispostas no artigo 174, do Código Tributário Nacional, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhoram o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não ocorrerá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Isso porque, sob pena de violação ao principio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, assim ementado.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830 - LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuizo que sofreu, para exemplo deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com a remessa do processo ao arquivo, é certo que o processo ficou paralisado, por prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que o Fisco promovesse medidas que provocassem a manifestação do Juízo na tentativa de satisfação do crédito tributário.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, restando claramente constatado nos autos que decorreram mais de 05 (cinco) anos da data do despacho que determinou a citação da parte exequente, da citação válida, caso tenha ocorrido, ou até mesmo da distribuição sem que até a presente data tenha sido determinada a citação, sem a ocorrência de qualquer das causas interruptivas, o reconhecimento da prescrição e a extinção do crédito tributário é inevitável.

Por fim, anoto que em face do reconhecimento da prescrição intercorrente, desnecessária a apreciação por este Juizo das demais matérias trazidas a indagação na peça de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência prescrição e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em conformidade com o artigo 174, do CTN.

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas

Preclusas as vias recursais, arquive-se imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá, 21 de agosto de 2019.

José Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral

Em Regime de Exceção – Portaria n. 42/2019 – CGJ” (grifo nosso)

Em suas razões recursais (ID. 150936469 e ss.), o apelante requer a anulação da sentença,
“(...) tendo em vista a falta de fundamentação da sentença, consistente na ausência de indicação das datas que estão sendo consideradas pelo órgão julgador como o marco inicial e final da prescrição intercorrente, assim como sobre a existência de processo de compensação e suspensão da exigibilidade do crédito”
.

Sustenta, ainda, que
“(...) não há se falar em aplicação dos marcos de prescrição intercorrente estabelecidos pelo STJ em julgamento repetitivo, pois houve citação e encontro de bens dos executados”,
bem como
“(...) o Estado foi diligente ao longo do trâmite de todo o processo, postulando sempre que intimado. Para além da diligencia do Estado, vários incidentes foram provocados pelos Executados, como a apresentação de exceção de pré-executividade, o que protrai a satisfação do credito em execução”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada/reformada a decisão objurgada.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de

Cuiabá, MT
, que, nos autos da execução fiscal n.o
0002539-86.2007.8.11.0041
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Ab initio
, argui a parte apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, por entender que o
decisum
objurgado é genérico e carente de fundamentação.

Como cediço, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

A propósito, determina o art. 93, inciso IX, da CF,
in verbis:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” (grifo nosso)

Além disso, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo 489, do CPC, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo. Confira-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

(...)

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)” (grifo nosso)

Por oportuno, consigno, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento de que
“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”
(grifo nosso).

Nota-se, portanto, que o julgador está obrigado a apresentar, com clareza e exatidão, os motivos que o levaram a decidir no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória, expondo as razões que o conduziu a eleger uma determinada solução na sua tarefa de dirimir conflitos.

No caso, consoante explicitado alhures, a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, foi proferida de forma consideravelmente genérica, sem sequer delimitar os marcos interruptivos que foram considerados para a contagem do prazo prescricional.

Por oportuno, cumpre frisar que essa exigência se revela sobremaneira relevante, pois somente com a indicação dos termos
a quo
e
ad quem
utilizados pelo magistrado singular é que o exequente se encontrará plenamente possibilitado de, ao ser intimado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, utilizar-se dos meios recursais cabíveis para questionar a contagem dos marcos legais indicados na decisão judicial e demonstrar eventual equívoco do ato judicial impugnado.

Dessa forma, considerando que o magistrado
a quo
não observou as regras processuais ao prolatar o
decisum
vergastado, em especial a indicação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação, com fulcro no art. 93, IX, da CF e no art. 489, V, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, é esse o entendimento da jurisprudência pátria, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS UTILIZADOS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.340.553/RS (TESE 4.5) – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DO CASO DOS AUTOS – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
(TJPR, Apelação n.o 0000474-98.2002.8.16.0124, Relator: Des. Marcos Sergio Galliano Daros, 3a Câmara Cível, julgamento em 27.03.2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA CONTAGEM DO PRAZO EXTINTIVO. OBRIGAÇÃO FIXADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO REPETITIVO. VÍCIO RECONHECIDO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO. ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC.

MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE OCORRE QUANDO DECORRIDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAIS CINCO ANOS DA PRESCRIÇÃO. EXECUTADO CITADO PELOS CORREIOS EM 1998. CONCRETIZAÇÃO DA PENHORA EM 2007. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE EM 2011 PARA REALIZAÇÃO DE PRAÇA/HASTA. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
APENAS EM 2018. MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR. SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR CONTA DE MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO SUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. QUESTÕES FIXADAS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

(TJSC, Apelação n.o 0002262-28.1998.8.24.0040, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, data de julgamento em: 05.07.2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS INOCORRÊNCIA SENTENÇA GENÉRICA MOTIVOS INVOCADOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RESP No 1.340.553/RS JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS NULIDADE DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 489, §1o, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2. Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva.

3. Verifica-se, ainda, que os termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, dentre outros, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o decisum vergastado, em especial com a determinação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.o 012090001251, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 01.02.2022, publicação em: 18.02.2022)(grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento ou, até mesmo, o prosseguimento da presente execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023